Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701139-18.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ANDRE CARLOS FERREIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de primeiro grau para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais aos Embargos de Declaração. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que emita parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos para decisão. P.R.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador